Tribunal: TJES
Processo: 5008528-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008528-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRA A AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA JUNTO AO INSS E EM 03/2017 SOLICITOU UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO A RÉ, VALOR DE R$111,42 EM DESCONTOS MENSAIS. PORÉM, APÓS PARAR DE USAR O CARTÃO OS DESCONTOS CONTINUARAM E AUMENTARAM PARA O VALOR DE R$128,44, SENDO COBRADO UMA DÍVIDA DE R$3.580,13, NO QUAL DESCONHECE. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM SUCESSO E SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO QUE COMPROVASSE O REFERIDO DÉBITO. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL E DE QUALQUER DÉBITO EXISTENTE JUNTO À REQUERIDA OU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO DA REQUERENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 00229014800644 E EXCLUSÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE BENEFÍCIO DA AUTORA. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO A IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO E NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO UMA VEZ QUE O CONTRATO É DE TRATO CONTINUADO EM RAZÃO DOS DESCONTOS MENSAIS, O QUE FAZ COM QUE A PRESCRIÇÃO SEJA CONTADA A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO E NÃO DO INÍCIO DO CONTRATO. NO MÉRITO, NÃO SE TRATA DE NULIDADE E SIM RESCISÃO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO RMC SUPERARAM O CONTRATADO, PORÉM, SEM INCIDIR NO EFETIVO DESCONTO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA QUE ACARRETA DÍVIDA INFINITA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)